Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-54.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001490-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO LOPES DE SOUSA - CPF: 004.351.443-08 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 26.546.266/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1001490-54.2023.8.11.0001.

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
JOÃO LOPES DE SOUSA.

Recorrida:

BETANIA AUTOMÓVEIS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃo TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA – obrigação da reclamada atendida quanto à transferência de veículo – dano moral não configurado – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 195942763, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, no sentido de condenar a reclamada a realizar a transferência do veículo, obrigação essa já satisfeita, conforme id. 125945348, inclusive quanto ao pagamento da multa e dos tributos, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o
reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma
(id. 195942764).

A recorrida apresentou suas contrarrazões (ids. 195942770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o reclamante vendeu sua motocicleta Honda CB300, Placa NTY 1360, para a Sra. Jaqueline da Conceição Viricimo Santos em maio de 2020. Alega que a Sra. Jaqueline utilizou a moto como parte do pagamento na compra de um veículo Peugeot da reclamada, em 27/01/2021, abatendo R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e uma dívida de multa de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais). Afirma que assinou os documentos para a transferência da moto para a reclamada, mas até a data da propositura da ação, a moto ainda estava em seu nome, recebendo multas de trânsito. Destaca que as dívidas de IPVA de 2022 (R$ 172,92) e licenciamento (R$ 140,00) se encontram em aberto. Pontua que procurou a reclamada para resolver o problema, contudo restou frustrado possível acordo. Pugna pela concessão de tutela antecipada para compelir a transferência do veículo e pagamento das dívidas, sob pena de apreensão do bem. Após a liminar, pede a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e ao DETRAN/MT para transferir os débitos para a reclamada e evitar novas dívidas em seu nome, bem como indenização por dano moral.

Em sede de contestação, a reclamada afirma que realizou a transferência da motocicleta e a demora ocorreu em virtude do extravio do documento de transferência e os trâmites necessários para tanto. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A reclamante apresentou réplica, pugnando pela procedência da ação.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença da Juíza Leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo reclamante, somente para condenar a reclamada a realizar a transferência do veículo, obrigação que já havia sido realizada, inclusive com o pagamento das multas e tributos, e improcedente o pedido de indenização por danos morais formulados pelo reclamante.

Inconformado, o reclamante interpôs recurso, alegando que a reclamada somente transferiu a motocicleta da propositura da ação.

Em consonância com a sentença recorrida, entendo que quanto ao pleito de dano moral, o reclamante não demonstrou de forma cabal o dano experimentado.

Certo que o contrato de compra e venda de veículo em que a motocicleta Honda CB300 foi dada como entrada, ocorreu em 27/01/2021, e a transferência em maio de 2023, quase dois meses após a propositura da presente ação. Contudo, somente esse lapso temporal não possui condão para ensejar o direito à indenização por dano moral.

O dano moral é uma ferida invisível, uma lesão que atinge a essência do ser humano. Não se trata apenas de um prejuízo material, mas, sim, de uma agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio psicológico de um indivíduo. É o sofrimento, a angústia e o desequilíbrio emocional causados por condutas que ultrapassam os limites do razoável, que ferem a alma e deixam marcas indeléveis na vida de quem as vivenciam. É a dor que não se vê, mas que se sente profundamente, afetando a pessoa em sua essência. Portanto, proteger contra o dano moral não é apenas uma questão de justiça, mas também de respeito à própria humanidade.

Observo, inclusive que os débitos que se encontravam em nome do reclamante foram devidamente quitados pela reclamada, mesmo porque, não restou comprovado nos autos que tais débitos ocasionaram algum dano ao reclamante, como por exemplo, uma negativação ou protesto de seu nome.

Desse modo, o autor se desincumbiu de comprovar o alegado dano, o que, segundo o teor do art. 373 do CPC, era sua obrigação. Assim, entendo que inexiste, no caso concreto, dano moral indenizável ao reclamante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATO DE SEGURO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
. SÚMULA 330 DO TJRJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao presente caso tem aplicabilidade o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 2. Ainda que se trate de relação de consumo e incida o instituto da inversão do ônus da prova, a parte autora necessita fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do verbete sumular nº 330 do TJRJ. 3. No caso em análise, o autor não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a trazer prints de telas que demonstram conversas, mas que gozam de presunção relativa de veracidade. 4. Assim, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos, a r. sentença não merece qualquer reparo. 5. Recurso que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00342780820178190202, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

Diante desse contexto, entendo que o reclamante não comprovou o direito alegado, sendo a improcedência do pedido quanto ao dano moral, medida que se impõe, devendo a sentença recorrida ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, praticamente replicando toda a tese inicial, entendo pela manutenção da sentença monocrática.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024